Tribunal: STF
Processo: ADI 2420
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-06
Data de publicação: 2002-06-06

Ementa:
EMENTA:  Ação direta de inconstitucionalidade. Lei
Complementar nº 191/2000, do Estado do Espírito Santo. Rol de
documentos obrigatórios que devem ser apresentados no ato da posse
em cargo público. Lei de iniciativa parlamentar. Ofensa ao art. 61,
§ 1º, II, c da CF, que reserva ao Chefe do Executivo a iniciativa
de projetos de lei versando sobre regime jurídico e provimento de
cargos públicos. Preliminares de incompetência do STF e de
inviabilidade de tutela antecipada, que não é o caso, rejeitadas.
Medida liminar deferida, para suspender os efeitos da norma
impugnada.